Tribunal: TJSP
Processo: 1028576-56.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL – PEDIDO DE ARBITRAMENTO - VALIDADE DA PROVA PERICIAL – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – FIXAÇÃO ATRELADA AO PROVEITO ECONÔMICO NA DEMANDA EM QUE FOI EXERCIDO O MANDATO - RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000583365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028576-56.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
JOSE ANTONIO ARCOVERDE CREDIE e REGINA MARCIA BARACAL
MARTINS, é apelado/apelante CONDOMINIO EDIFICIO VAN GOGH.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento aos recursos, vencido em parte o 3o juiz, com declaração de voto.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), MARIO A. SILVEIRA, ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028576-56.2017.8.26.0562
APELANTES/APELADOS: JOSÉ ANTONIO ARCOVERDE CREDIE E
OUTRO; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VAN GOGH
ORIGEM: COMARCA DE SANTOS 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41062
MANDATO
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATO
VERBAL

PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO
-
VALIDADE DA PROVA PERICIAL
VALOR
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
FIXAÇÃO ATRELADA AO PROVEITO ECONÔMICO
NA DEMANDA EM QUE FOI EXERCIDO O
MANDATO - RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO
PROVIDOS
Ação de arbitramento e cobrança de honorários relativos à
prestação de serviços advocatícios em favor do condomínio requerido, acolhida pela
r. sentença de fls. 2620/2623, cujo relatório fica aqui incorporado, condenando o
requerido ao pagamento da quantia equivalente a 13% dos créditos a serem apurados
nas 04 ações de cobrança de encargos condominiais descritas na sentença,
observando-se que a liquidação será feita por simples cálculos aritméticos tomando
por base os valores das condenações impostas pelas respectivas sentenças
independentemente dos resultados dos recursos lá interpostos.

Inconformadas com a solução adotada em primeiro
grau, apelam as partes buscando a reforma do julgado.
Nas razões do recurso, alegam os autores (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2626/2635), em suma, que o valor fixado a título de honorários advocatícios não
atende aos trabalhos desenvolvidos pelo patrono, postulando arbitramento de
honorários também sobre os demais trabalhos técnicos demonstrados no processo,
conforme pleiteado a fls. 2534/2540. Desenvolvem os argumentos trazidos em
primeiro grau, requerendo a reforma parcial do julgado.

Por outro lado, o condomínio questiona em seu
recuso (fls. 2641/2660), em síntese, a prova pericial realizada e o valor estimado pelo
expert, pois analisou a atuação do profissional até o momento da renúncia, deixando
de considerar o trabalho extra e nova contratação para defesa de interesses do
condomínio. Aduz ainda, falta de interesse de agir porquanto o critério estabelecido
no contrato verbal previa a obtenção final do proveito econômico, bem como
cerceamento de defesa pelo julgamento sem o regular esclarecimento aos quesitos
formulados. Pede, assim, a reforma do pronunciamento judicial.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrariedades (fls. 4494/4497 e 4498/4516).

É o relatório.
Recursos de apelação manejados contra a sentença
que acolheu o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento a título de
honorários advocatícios da quantia equivalente a 13% dos créditos a serem apurados
nas 04 ações de cobrança de encargos condominiais descritas na sentença.

Inicialmente, não há falar-se em omissão no
enfrentamento de questões trazidas pelas partes ou configuração de cerceamento de
defesa, nos moldes suscitados pelo requerido em sede recursal.

Quanto à alegada ausência de esclarecimentos ou
contraditoriedade da prova pericial não merece ser acolhido o recurso interposto
posto que, observado o contraditório e a ampla defesa, foi dada ciência da indicação
do expert, bem como oportunidade às partes para manifestação e apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação ao laudo pericial.

Outrossim, como salientou o juízo sentenciante,
incabível postular esclarecimentos do expert que não estão abarcados pela questão
técnica discutida no âmbito da prova pericial.

De outro lado, eventual questionamento acerca do
laudo pericial não pode ser acolhido, porquanto a prova produzida por perito oficial
adotou critérios comparativos e elucidou os aspectos técnicos necessários à formação
do convencimento do juízo, não sendo, no entanto, fundamento exclusivo da decisão
recorrida.
Assim, o julgado avaliou todos os aspectos,
possibilitando a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da
decisão, sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e com base nos
meios de prova admitidos em direito material.

Presente o interesse de agir na medida em que
demonstrada a prestação dos serviços advocatícios contratados, consubstanciada em
prova suficiente a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pelos
advogados contratados de auferir a contraprestação pelo patrocínio das demandas em
favor do condomínio requerido.
Nesse contexto, mostra-se justa a conclusão do
julgado, diante do quanto demonstrado em juízo, prevalente a prudência que deve
nortear a função de arbitramento.
Deve ser mantido o dever de pagamento pelos
serviços advocatícios prestados, sendo que o valor fixado pelo juízo se mostrou
adequado, na medida em que razoável e proporcional às peculiaridades do caso em
concreto.
O juízo sentenciante utilizou-se de parâmetros
legalmente definidos para orientação quando do arbitramento, levando em
consideração os fatos apresentados, o trabalho desenvolvido pelos patronos
requerentes e valores das causas para fixação da verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com base na análise da prestação e o
paradigma de avaliação profissional da entidade de classe, adotou o juízo as
pertinentes conclusões, nada havendo nos autos a reformar esse critério, restando
estabelecida a sugestão adotada na prova pericial do arbitramento dos honorários em
montante equivalente a 13% dos créditos atualizados reconhecidos nas quatro
demandas patrocinadas pelos autores.
Portanto, a solução adotada na r. sentença deve ser
integralmente prestigiada, rejeitando-se os recursos interpostos pelas partes.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos,
majorando os honorários sucumbenciais do patamar de 12% para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LE 41062
Apelação Cível no 1028576-56.2017.8.26.0562
Apelantes e apelados: José Antonio Arcoverde Credie e Regina Marcia
Baraçal Martins; Condomínio Edifício Van Gogh
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34870)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes (fls. 2626/2635 e 2641/2660) contra a sentença de fls. 2620/2623
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Santos,
que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios
movida por José Antonio Arcoverde Credie e Regina Marcia Baraçal Martins
para condenar Condomínio Edifício Van Gogh “a pagar aos autores quantia
equivalente a treze por cento (13%) dos créditos a serem apurados naquelas
quatro (04) ações de cobrança de encargos condominiais acima especificadas,
com as observações no sentido de que a liquidação será feita por simples
cálculos aritméticos tomando por base os valores das condenações impostas
pelas respectivas sentenças independentemente dos resultados dos recursos
lá interpostos; e, que o montante será apurado até a data da renuncia dos
mandatos (21/12/2016), inclusive dos encargos de juros de mora de 1% ao
mês e multa de 2%, incidindo a partir de então apenas a correção monetária
pela tabela prática divulgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
como também apurado pelo perito (páginas 2529/2530), tudo até a data do
efetivo pagamento.” (fls. 2622).
O Exmo. Desembargador Relator Dr. Luiz Eurico
entendeu que a sentença deveria ser integralmente prestigiada e rejeitou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos das partes, tendo sido acompanhado pelo Exmo. Desembargador
Mario A. Silveira.
Respeitado o posicionamento contrário, divergi
parcialmente do entendimento, exclusivamente para reduzir o valor dos
honorários advocatícios para quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos
créditos a serem apurados nas quatro ações de cobrança de condomínio
objeto da demanda, e, consequentemente, para dar parcial provimento à
apelação interposta pelo condomínio requerido.
Observei que, diante da ausência de outros
elementos de prova, o laudo pericial de fls. 2514/2528 utilizou como base a
Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil,
Subseção de São Paulo, para a apuração dos valores, adotando o percentual
de 20% sobre o valor econômico da questão, que foi reduzido em 1/3, ante a
revogação dos poderes outorgados aos autores (fls. 2524).
Sendo assim, e ainda observados os critérios do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, houve por bem o Perito fixar os
honorários no percentual de 13% (treze por cento) sobre o crédito perseguido
em cada uma das quatro demandas e reconhecido pelas r. sentenças que
julgaram as respectivas fases cognitivas.
Não obstante, considerados os mesmos critérios do
artigo 85 mencionado, principalmente quanto aos serviços efetivamente
prestados e ao grau de zelo adotado pelos autores quando do patrocínio do
condomínio nas ações mencionadas, discordei da adoção do percentual no
limite máximo de 20%.
E conclui ser adequada a redução do valor dos
honorários para o percentual de 10% sobre o crédito perseguido em cada uma
das ações.
Pelo exposto, dava parcial provimento ao recurso do
condomínio requerido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 10% sobre o crédito perseguido em cada uma as ações, tendo,
contudo, ficado vencido.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
9391373
6
8
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
124BAD0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028576-56.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.